Tribunal: TJDFT
Processo: 0728310-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728310-03.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: FERNANDA LUSTOSA GOMES DO VALE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida contra si por Fernanda Lustosa Gomes do Vale, deferiu o pedido de tutela de urgência, para "determinar a parte requerida fornecer, no prazo de 48 horas, o medicamento RITUXIMABE 500 MG/50ML (04 FRASCOS) – D1 e D14, e sua respectiva aplicação, conforme prescrição médica de ID 162490969, e relatório médico de ID 162490972, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), estabelecendo como limite a quantia de 100.000,00 (cem mil reais) em favor da autora” (ID 163106618 do processo n. 0703452-78.2023.8.07.0008). Em suas razões recursais (ID 48999393), a agravante alega a inexistência do periculum in mora, em razão de não ter sido indicado pelos médicos eventual caráter de urgência ou emergência do tratamento, na forma do art. 35-C, I e II, da Lei n. 9.656/98, tampouco evidenciado risco de morte ou prejuízo à saúde da paciente. Destaca tratar-se de indicação de tratamento off-label, por não haver previsão de utilização do fármaco para a patologia diagnosticada no autor, o que caracterizaria o tratamento como experimental e, também por esse aspecto, afastaria a obrigação de custeio pelo plano de saúde, nos termos da Lei n. 9.656/1998. Ainda sobre o ponto, ressalta a previsão contratual de exclusão de cobertura para tratamentos experimentais. Colaciona precedentes que entende ampararem sua tese. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo, para obstar os efeitos da determinação de origem. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e reforma da r. decisão, de modo a desonerá-la do custeio do medicamento. Preparo recolhido aos IDs 48999395 e 48999396. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não estão presentes, por ora, os aludidos requisitos. Extrai-se dos autos de origem que a autora ajuizou ação de obrigação de fazer contra a ora agravante, requerendo o custeio do tratamento com o medicamento Rituximabe. O Juízo a quo deferiu o pedido de tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos (ID de origem 163106618): De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre a autora e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo a médica da autora, “caso não receba o tratamento, a paciente corre o grande risco de evoluir com novos surtos e sequelas graves como tetraplegia, cegueira e perda do controle esfincteriano de forma permanente (...) quanto mais tempo demorar para receber a medicação, maior o risco” (ID 162490972). A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização do medicamento e sua aplicação se fundamenta, ao que tudo indica, na não cobertura assegurada pela ANS para a presente indicação, pois é considerada off label – sem indicação em bula (ID 162490972). Ao que a médica da paciente informa que “apesar de essas medicações serem utilizadas no mundo todo para o tratamento desta doença e apesar de existir extensa literatura comprovando sua eficácia, nenhuma delas têm aprovação em bula para tratamento de Neuromielite Óptica e, portanto, são todas consideradas off-label. Não existe no Brasil medicação com aprovação em bula para esta doença”. Do exposto, verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente, de modo a garantir a plena realização da prestação e aplicação do medicamento, sendo indevida as limitações impostas pelo plano de saúde. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houver irreversibilidade recíproca, devendo o juiz tutelar o mais relevante. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a parte requerida fornecer, no prazo de 48 horas, o medicamento RITUXIMABE 500 MG/50ML (04 FRASCOS) – D1 e D14, e sua respectiva aplicação, conforme prescrição médica de ID 162490969, e relatório médico de ID 162490972, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), estabelecendo como limite a quantia de 100.000,00 (cem mil reais) em favor da autora. Quanto à alegação da ré de que o medicamento “RITUXIMABE” teria sido indicado de forma off-label pelo médico assistente, constituindo tratamento experimental, vale ponderar que a jurisprudência do c. STJ se manifesta no sentido de que “os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (off label)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1590645/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021). Assim, a princípio, não sobressai a tese de que o medicamento indicado ao paciente não teria cobertura contratual por ter ocorrido para além das hipóteses previstas na bula. Por outro lado, nota-se que a agravante invoca a taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Sobre o tema, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência n. 1.886.929 e 1.889.704, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 990), entendeu pela taxatividade, em regra, do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde estabelecido pela ANS. É válido citar as teses fixadas no referido julgado: 1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2.A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. Contudo, foi editada a Lei n. 14.454/2022, que altera a Lei n. 9.656/1998, para estabelecer “critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar”, não sendo suficiente, assim, a alegação genérica de inexistência de previsão de determinado tratamento no aludido rol para impor empecilho ao atendimento pleiteado pelo beneficiário. Não se descuida que a apreciação dos casos que envolvem os contratos de saúde suplementar, principalmente quando se trata de cobertura contratual, exige cautela do órgão julgador, que deve pautar o julgamento em uma interpretação equilibrada das normas que regem a matéria. Na hipótese, contudo, identifica-se a relação jurídica contratual existente entre as partes, além de sobressair nos autos que a autora, ora agravada, foi diagnosticada com a doença do espectro neuromielite óptica aquaporina -4 (NMOSD). Consta, a propósito, que o médico assistente teria justificado a necessidade e a adequação do medicamento Rituximab para o tratamento, ressaltando a urgência para tanto, consoante relatório acostado ao ID de origem 162490972: [...] Como não há medicação no Brasil aprovada em bula para as formas Aquaporina-4 negativas e como há extensa literatura demonstrando a eficácia e a superioridade do Rituximab em detrimento dos demais, esta é a medicação de escolha no momento. Caso não receba o tratamento, a paciente corre grande risco de evoluir com novos surtos e sequelas graves como tetraplegia, cegueira e perda do controle esfincteriano de forma permanente. Quanto mais tempo demorar para receber a medicação, maior o risco. Ademais, ao contrário da Azatioprina e do Micofenolato, o Rituximab atua também na fase aguda da doença, possibilitando a melhora dos sintomas que hoje ainda causam incapacidade funcional e impacto emocional (alterações da sensibilidade e equilíbrio). Anote-se que o aludido medicamento possui registro na Anvisa desde o ano de 19981 (ID 162493579) e não se extrai dos autos que tenha sido expressamente excluído, pela ANS, do rol de saúde suplementar. Além disso, constata-se a existência de pareceres expedidos pelo NAT-JUS, considerado órgão técnico de renome nacional pelo c. STJ, recomendando a utilização do fármaco Rituximabe para o tratamento de neuromielite óptica. Nesse sentido, confira-se a conclusão exarada nas notas técnicas n. 808632 e n. 96922 (ID de origem 162495298): Trata-se de uma doença rara e, por esse motivo, os estudos disponíveis são de baixa qualidade metodológica - predominantemente, estudos observacionais. As evidências disponíveis indicam que rituximabe é um fármaco eficaz e seguro no tratamento de NMO. Ademais, tanto preço máximo de venda ao governo quanto estudo internacional de custoefetividade sugerem que o rituximabe é alternativa custo efetiva quando comparado às opções disponíveis no SUS. Após a análise de relatórios médicos anexados ao processo e da literatura médica sobre o tratamento da NMO, este NATJUS faz as seguintes considerações sobre a demanda: Não existem medicamentos padronizados no SUS via PCDT para o tratamento da NMO; Embora o uso do rituximabe no tratamento da NMO seja “off label”, existem evidências na literatura médica de que ele é bastante eficaz em prevenir recidivas e ataques inflamatórios agudos nessa enfermidade; Os ataques inflamatórios agudos e recidivas da NMO podem ter consequências devastadoras para o paciente (tetraplegia, cegueira e até mesmo morte); Estudos (incluindo estudo multicêntrico recém publicado) apontam para superioridade do rituximabe em relação à azatioprina, outro imunossupressor de menor custo disponível no SUS, na prevenção da recidivas e dos ataques inflamatórios agudos na NMO; O Consenso Latino Americano para o Manejo e Tratamento da NMO, publicado no ano de 2020, recomenda que imunossupressores sejam utilizados no tratamento da maioria dos pacientes portadores NMO, com o objetivo de reduzir o risco de recidiva da doença. Como medicamentos imunossupressores de primeira linha, esse consenso indica o rituximabe, o micofenolato de mofetila ou a azatioprina, sendo que seus autores preferem utilizar o rituximabe ou o micofenolato de mofetila, reservando a azatioprina para aqueles casos leves ou para as situações em que o rituximabe e o micofenolato de mofetila não estão disponíveis (vide item 3.2); O rituximabe só é padronizado pelo Ministério da Saúde do Brasil para o tratamento da artrite reumatoide e do linfoma não Hodgkin de células B CD20 positivo, não sendo padronizado para o tratamento da neuromielite óptica (vide item 2.10). Diante das considerações supracitadas, este NATJUS considera a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS. Logo, não se evidencia, neste momento, a probabilidade do direito alegado pela ora agravante no tocante à regularidade da recusa de fornecimento do medicamento vindicado pela autora. Ademais, não se vislumbra perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação decorrente da manutenção da medida concedida na origem, sendo que eventuais valores desembolsados pela agravante para tanto podem ser objeto de ressarcimento. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora